Tribunal: STF
Processo: ARE 1422819
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988 contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCENTUAL DE JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI 2.332/DF. TÍTULO EXEQUENDO TRANSITADO EM JULGADO EM MOMENTO POSTERIOR. ART. 525, PARÁGRAFO 14, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INCRA em face de decisão em sede de cumprimento de sentença, não conheceu da impugnação da autarquia no tocante à exigibilidade dos juros compensatórios, sob o fundamento de que a impugnação ao cumprimento de sentença não meio processual adequado à desconstituição do título judicial transitado em julgado. 2. O julgado exequendo havia determinado que determinou expressamente que "sobre a diferença apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, incidirão juros compensatórios, à taxa anual de 12,0% (cf. STF, ADIN 2.332 - DF, Pleno, mv, rel. Min. MOREIRA ALVES, Informativo - STF 240), contados desde a imissão provisória na posse (Súmula 69 - STJ)" . 3. A ADI nº 2.332/DF, em sessão plenária ocorrida em 17/05/2018, alterou a decisão liminar de 2001 para declarar constitucional o índice de 6% (seis por cento) ao ano dos juros compensatórios, previsto no art. 15-A do DL 3.365/41, para fins de imissão provisória do ente público na posse do seu bem, e do §§ 1º e 2º, do mesmo dispositivo, que indica a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse; e (ii) o imóvel tenha "graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero". 4. Primeiramente, não conheço do pedido de não incidência dos juros compensatórios, sob alegação de não comprovada a efetiva perda de renda pelo proprietário. Isto porque se trata de matéria de fato a qual deveria ter sido alegada no processo de conhecimento, não podendo ser debatida nos autos de cumprimento de sentença. 5. Quanto ao índice de juros compensatórios, atesta-se que título exequendo transitou em julgado em 08/01/2019, conforme certidão acostada nos autos originários, em momento posterior à decisão proferida pelo STF na ADI nº 2.332/DF, datada de 17/05/2018. 6. Nesse diapasão, conforme o art. 525, inciso III e § 12 e § 14 do CPC/15, verifica-se a possibilidade de flexibilização da coisa julgada no caso em análise, em razão do reconhecimento da inelegibilidade de título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF quando a decisão da Corte Suprema for anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. (Precedente: 08124170920194050000, AG - Agravo de Instrumento - , Desembargador Federal Manoel Erhardt, 4ª Turma, Julgamento: 25/03/2020). 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, provido, para reduz o índice de juros compensatórios ao percentual de 6% (seis por cento).
    2. O acórdão recorrido foi objeto de sucessivos embargos de declaração, rejeitados na origem.
    3. O recorrente alega contrariedade ao disposto nos arts. 5º, XXIV, XXXV, XXXVI; 102, I, a, § 2º; e 184, todos da Constituição Federal. 
    4.  O recurso foi inadmitido na origem nos seguintes termos:
    Na hipótese e tendo em consideração os limites estreitos do exame de admissibilidade recursal, observo que o Recurso Extraordinário tece considerações genéricas a respeito de eventual Repercussão Geral referente à matéria, ou seja, não fundamenta, de forma substancial, a existência do requisito de admissibilidade que possa ir além dos interesses subjetivos em discussão no Processo, naquilo que envolve, pontual e casuisticamente, a quantificação do crédito exequendo no Cumprimento de Sentença de origem decorrente de Ação de Desapropriação de Imóvel Rural. 
    Por sua vez, os dispositivos constitucionais (artigos 5º, XXIV, XXXV e XXXVI, e 184 da CF/1988) tidos como violados pelo Recorrente não foram analisados no Acórdão recorrido e, portanto, não houve o pré-questionamento da temática, a resultar na inviabilidade do Recurso Extraordinário, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    (...)
    A ponderar, outrossim, que eventual infringência ao artigo 5º, XXIV, XXXV, XXXVI, seria reflexa ou indireta à Constituição, à mercê do exame da Legislação infraconstitucional, conforme a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a obstar, em consequência, o conhecimento do Recurso Extraordinário.
    5.  É o relatório. Passo à decisão. 
    6. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    7. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    8. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    9. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    10. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    11. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, assim como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.  
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de abril de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.